Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-33.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010798-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AMABILE ZAMBOLIM MELLES - CPF: 828.100.601-34 (EMBARGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM INDEVIDA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA Nº 98/STJ – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição. 2. “Não se configuram como protelatórios os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento - Súmula nº 98/STJ, ainda mais quando manejados só um recurso dessa natureza” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1393985/RN – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010798-33.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1010798-33.2019.8.11.0041, interposto pela Concessionária/embargante, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1010798-33.2019.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por AMÁBILE ZAMBOLIM MELLES, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 3 mil, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos os consectários a partir da sentença, a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida suspensão do fornecimento de energia à Unidade Consumidora instalada na residência da autora/apelada/embargada, e sem prévia notificação exigida e regulamentada pelo art. 173, I, alínea “
b
”, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (cf. Id. nº 49682031 - pág. 1/5 e 54733999 - pág. 1 a 53762993 - pág. 1).

A Concessionária/embargante pretende exclusivamente o prequestionamento da matéria para viabilização da interposição de recursos à Superior e à Suprema Corte de Justiça (cf. Id. nº 56062952 - pág. 1/4).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, pedindo condenação da Concessionária/embargante à sanção do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão da sua interposição protelatória (cf. Id. nº 57374464 - Pág. 1/3).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Anoto, ainda, que, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, cristalizada na Súmula nº 98 daquela Corte, “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório
”
(STJ – Corte Especial – Súmula 98 – j. 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)
.

Neste mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÓRIA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. SÚMULA 98 DO STJ. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se configuram como protelatórios os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento - Súmula nº 98/STJ, ainda mais quando manejados só um recurso dessa natureza” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1393985/RN – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, rejeitando o pedido de imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020